Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE PSICOLOGIA). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE BOLSA INTEGRAL E DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR DA CAUSA: PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MINIMOS. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DF. PROCESSO ENCERRADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente teria sido aprovada, em vestibular, com bolsa integral ao curso superior de Psicologia; b) aduz que, a despeito da realização de matrícula e da assinatura do contrato de prestação de serviços em 10.8.2022, não lhe teria sido franqueado o acesso à plataforma da IES e às respectivas dependências físicas; c) alega que, em 12.8.20222, em 10.9.2022 e em 10.10.2022, teria sido informada pela requerida acerca da existência de três boletos de R$ 2.895,30 em atraso, os quais totalizariam o débito de R$ 8.685,90, que teria sido pago para que cessasse a cobrança indevida; d) assevera que, em 11.10.2022, teria sido notificada de que teria sido “negativada” por dívida de R$ 2.895,30, vencida em 12.8.2022; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a declaração de inexigibilidade dos débitos, e a condenação da requerida ao cumprimento da oferta de bolsa integral de estudos, à retirada do nome da demandante dos cadastros de restrição ao crédito, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos e à reparação por danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela instituição de ensino contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência do débito; e condenação ao cumprimento da oferta, à retirada do nome da requerente de cadastros de restrição ao crédito e ao pagamento de R$ 17.371,80 a título de danos materiais e de R$ 2.500,00 por danos extrapatrimoniais).
II. A requerida sustenta, em síntese, que: a) preliminarmente, os juizados especiais seriam incompetentes ao julgamento da presente demanda, porquanto o valor da causa corresponderia o proveito econômico pretendido, o qual ultrapassaria o valor de quarenta salários-mínimos, uma vez que corresponderia ao valor das mensalidades de toda a graduação, além dos valores concernentes à reparação dos supostos danos materiais e extrapatrimoniais suportados; b) não teria oferecido bolsa integral de estudos à requerente; c) inexistiria o dever de reparar o dano material, em razão da ausência de prova da má-fé; d) não teria ocorrido danos extrapatrimoniais, porquanto “não há elementos de prova nos autos pelos quais pudesse vislumbrar a ocorrência de dor, vexame, humilhação ou desequilíbrio psíquico aptos a caracterização de lesão a direitos da personalidade da parte adversa”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: a) efetivamente, a parte requerente almeja bolsa integral de estudos ao curso de Psicologia da requerida, o qual possui duração de, ao menos, sessenta meses (cinco anos); b) o valor da mensalidade do curso de Psicologia oferecido pela requerida perfaz a quantia de R$ 2.283,00 (id 45315550, p. 2); c) além da concessão da bolsa integral de estudos, busca a demandante a condenação da IES ao pagamento de R$ 17.371,80, a título de danos materiais, e de R$ 2.500,00, por danos extrapatrimoniais.
IV. Para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no presente caso, corresponde ao valor integral da bolsa de estudos (R$ 136.980,00), acrescido das quantias referentes à reparação dos danos materiais (R$ 17.371,80) e extrapatrimoniais (R$ 2.500,00).
V. Desse modo, o valor do proveito econômico pretendido pela parte requerente perfaz a quantia total de R$ 156.851,80, a qual ultrapassa o limite estabelecido de quarenta salários-mínimos (Lei 9.099/1995, art. 3o, inciso I). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1685448, DJE 18.4.2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1661028, DJE 14.02.2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1660724, DJE 14.02.2023.
VI. Por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, por não se tratar de matéria de menor complexidade, em razão do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 3o, inciso I e artigo 51, inciso II).
VII. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente. Processo encerrado sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV, e Lei 9.099/1995, artigos 3o, inciso I, e 51, inciso II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).